Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-36.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009232-36.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PROVA GRAFOTÉCNICA ESPECIFICAMENTE SOBRE TRÊS DA MAIS DE 220 NOTAS FISCAIS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento de gratuidade de justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.

Inócua se mostra a produção de prova grafotécnica especificamente em três notas fiscais de um total de mais de 220 que instruíram a petição inicial da Ação Monitória, notadamente se a alegada entrega ou não das mercadorias descritas nas citadas notas fiscais podem ser objeto de prova testemunhal, inclusive, já deferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009232-36.2023.8.11.0000

Agravante:
Fabiana Krolhing de Souza

Agravado:
Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida/embargante de Monitória
Fabiana Krolhing de Souza

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
.

AÇÃO:
Monitória nº 1000119-82.2019.811.0005
proposta por
Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda.
em face de
Fabiana Krolhing de Souza
aqui agravante.

DECISÃO
:
indeferiu os pedidos formulados pela requerida/embargante de monitória aqui agravante, de gratuidade da justiça
e
de produção de prova grafotécnica

em três notas fiscais
(números
n.043122, n.055110 e n.056056).

Informa tratar de Ação Monitória
movida por
Calcário Mato Grosso Industria e Comércio LTDA.
aqui agravada em face da aqui agravante, que foi distribuída em 05/02/2019, onde, dentre outros pedidos, a parte autora aqui agravada requereu o pagamento de R$792.006,58 referente a mais de 200 Notas Fiscais expedidas entre os anos de 2013 a 2014.

Alega que dentre as referidas Notas Fiscais há algumas sem assinatura e que em praticamente todas as que estão assinadas, as assinaturas divergem da de recebimento pela requerida aqui agravante.

Argui que a autora agravada não apresentou a constituição em mora desta requerida aqui agravante face ao débito alegado e nem a planilha de evolução da dívida, mas somente a somatória do montante devido e a aplicação de juros/correção monetária.

Informa ter sido citada em 6.11.2019 (id. de origem 25825415) e ter oposto Embargos Monitórios tempestivamente em 29.11.2019 em que postulou o deferimento da gratuidade da justiça e o reconhecimento da prescrição de algumas notas fiscais, bem assim, a produção de todas as provas em direito admitidas.

Argui ter informado nos seus embargos monitórios que no momento próprio postularia a realização de perícia grafotécnica.

Relata que os embargos monitórios foram impugnados e que foi intimada para apresentar declaração de imposto de renda para comprovação da alegada hipossuficiência, o que foi cumprido (id. de origem 32268481). Na sequência, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que postulou o reconhecimento do deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça e a realização de prova pericial grafotécnica nas notas fiscais

números º 043122, 055110 e 056056.

Informa que as autoras aqui agravadas desistiram da produção de provas (id. de origem 108548040) e que na sequência sobreveio a decisão ora impugnada, que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça e de produção de prova grafotécnica nas notas fiscais

números º 043122, 055110 e 056056.

Alega ter sido produtora de grãos no ano passado, mas ter tornado insuficiente, tendo inúmeras dívidas, restrições em seu CPF e processo de Execução, inclusive, esta Monitória.

Também argui não mais ser proprietária da área mencionada na declaração de renda 2018/2019, a qual o juízo de origem tomou por base para indeferir o pedido de gratuidade da justiça, porquanto as deu em pagamento de dívidas.

Após defender a produção da prova grafotécnica, pugna pela concessão de efeito suspensivo para este Agravo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 166350165).

Na contraminuta, id. 169348669, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009232-36.2023.8.11.0000

Agravante:
Fabiana Krolhing de Souza

Agravado:
Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela embargante de Monitória
Fabiana Krolhing de Souza

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que na Ação

Monitória nº 1000119-82.2019.811.0005
proposta por
Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda.
em face da aqui agravante
indeferiu os pedidos formulados pela embargante de monitória aqui agravante, de gratuidade da justiça
e
de produção de prova grafotécnica

em três notas fiscais
(números
n.043122, n.055110 e n.056056).

Cuida-se, na origem, de Ação Monitória
movida por
Calcário Mato Grosso Industria e Comércio LTDA.
aqui agravada em face da aqui agravante
Fabiana Krolhing de Souza
, que foi distribuída em 05/02/2019, onde, dentre outros pedidos, a parte autora aqui agravada requereu o pagamento de R$792.006,58 referente a mais de 200 Notas Fiscais expedidas entre os anos de 2013 a 2014.

A requerida aqui garante defende a gratuidade da justiça e a produção de prova pericial grafotécnica especificamente nas notas fiscais números º 043122, 055110 e 056056.

No que diz respeito a gratuidade da justiça a decisão, fundamentada em prova documental – declaração de renda – concluiu que a requerida aqui recorrente é proprietária de imóveis rurais e que, inclusive, declarou renda em 2018 no valor de R$1.071.176,65.

Aliás, o objeto desta Ação Monitória é a discussão sobre compra e venda no valor originário no total de R$436.784,08.

Realça-se que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado na petição dos Embargos de Devedor e que em 11.5.2020 (id. de origem 32006490) foi determinado sua intimação para comprovar a alegada hipossuficiência, inclusive com a juntada de declaração de imposto de renda.

A requerida aqui recorrente apresentou declaração de imposto de renda do ano calendário 2018 e exercício de 2019, cujo documento consigna como natureza de sua ocupação “PRODUTOR NA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA” e os seguintes bens e valores que somados totalizaram R$1.071.176,65, assim discriminados:

“
EM 04/03/2010- PROCEDEU-SE O R-01 NA MAT 39.113 DA EPCV LAVRADA AS FLS 268/270 DO LIVRO 043 - EM DATA DE 08.07.2008- NO 2O SERVICO NOTARIAL REGISTRAL DE DIAMANTINO-MT- DE UM IMOVEL URBANO COM 570 M2 - AD. DE ROMELIO RIEDIGER CPF 571.658.821-20 SUA ESPOSA PELO VALOR DA ESCRITURA. 15.000,00;

1/3 DO IMOVEL RURAL DENOMINADO DE FAZENDA SANTO ANTONIO - COM 2.420 HS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT, VALOR DA TERRA NUA DECLARADO NO ITR/2011 R$ 968.000,00- SUA FRACAO DE R$ 322.666,66 322.666,66;

1/3 DO IMOVEL RURAL DENOMINADO DE FAZENDA SANTO ANTONIO I - COM 1.171,20 HS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT, VALOR DA TERRA NUA DECLARADO NO ITR/2011 R$ 468.400,00- SUA FRACAO DE R$ 156.133,33 156.133,33;

1/3 DO IMOVEL RURAL DENOMINADO DE FAZENDA SANTO ANTONIO II - COM 1.040,60 HS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT, VALOR DA TERRA NUA DECLARADO NO ITR/2011 R$ 416.240,00- SUA FRACAO DE R$ 138.746,66 138.746,66;

1/3 DO IMOVEL RURAL DENOMINADO DE FAZENDA SANTO ANTONIO III - COM 873,60 HS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT, VALOR DA TERRA NUA DECLARADO NO ITR/2011 R$ 349.440,00- SUA FRACAO DE R$116.480,00 116.480,00;

50% DO IMOVEL RURAL DENOMINADO DE FAZENDA NOVO HORIZONTE COM 447 HAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT- VALOR DA TERRA NUA DECLRADO NO ITR DE 2011- R$ 312.900,00 SUA FRACAO DE R$ 156.450 156.450,00;

50% DO IMOVEL RURAL COM AREA DE 121,00 HS - DENOMINADO DE FAZENDA KS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT, VALOR DA TERRA NUA DECLRADO NO ITR DE 2011 - R$ 80.000,00 SUA FRACAO DE 40.000,00 40.000,00;

IMOVEL RURAL DENOMINADO DE FAZENDA GOIANIA - COM 200,6 HAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE DIAMANTNO-MT, VALOR DA TERRA NUA DECLRADO NO ITR DE 2011 R$ 125.700,00 125.700,00.”

Desta forma, quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida aqui agravante, tem-se que a decisão impugnada, calcada em justificada fundamentação, não comporta reforma.

No tocante ao pedido de prova grafotécnica especificamente sobre três das, ao que parece, 224 notas fiscais que instruíram a Ação Monitória, também com razão a decisão impugnada ao concluir pela desnecessidade da pretendida prova, porquanto mostra-se mesmo irrelevante, em especial, pelo fato de que a prova testemunhal poderá confirmar ou não o recebimento das mercadorias consignadas nas especificas notas.

Logo, como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e também corrobora, a moldura fático-jurídica retrata a irrelevância da pretensão de prova pericial grafotécnica em apenas três de um universo de mais de 220 notas fiscais que instruíram a lide, notadamente se a alegada entrega ou não das mercadorias descritas nas citadas notas fiscais podem ser objeto de prova testemunhal, inclusive, já deferida.

“
2- DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS.

A questão de fato se refere na ausência de comprovação de recebimento de mercadorias relacionadas em 47 (quarenta e sete) notas fiscais e 03 (três) notas fiscais com divergência de assinatura.

As provas foram especificadas, pela parte autora no id. n.28369562 requerendo a concessão da produção comprobatória mediante depoimento pessoal da embargante, prova testemunhal, sendo as testemunhas arroladas em tempo oportuno.

Quanto a parte requerida, no id. n.84668193 solicitou a produção de prova pericial, consistindo na realização de perícia grafotécnica nas assinaturas constantes nas notas fiscais n.043122, n.055110 e n.056056, comparando-as com as demais assinaturas presentes nas outras notas.

Não assiste razão a embargante, o pleito deve ser indeferido.

Cumpre observar que os tribunais brasileiros, inclusive o Colendo STJ, são unânimes em afirmar que o julgador pode e deve indeferir o pedido de produção de prova inútil ou desnecessária, a teor do que dispõe o artigo 370, do CPC/2015, frente aos fatos alegados pelas partes e aos demais elementos probatórios já existentes nos autos, sob pena de se atentar contra o princípio da economia e celeridade processual.

Nesse contexto, verifica-se que, a realização de perícia grafotécnica nas assinaturas constantes, apenas, em 03 (três) notas fiscais, sendo: n.043122, n.055110 e n.056056 se mostra irrelevante para a resolução da lide,
uma vez que a própria embargante ou os motoristas poderão confirmar o recebimento da mercadoria
, portanto, ausente o caráter imprescindível para realização da perícia grafotécnica.

Como sabido, para que se configure cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos assegurados pela Constituição Federal, é necessário que a prova que deixou de ser produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide.

Da análise dos autos, vislumbro, para a melhor solução possível da lide, a necessidade de produção de provas orais e testemunhais, consistente no colhimento de depoimentos pessoais e de testemunhas, motivo pelo qual
defiro o pedido formulado pela parte autora.”

(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da requerida aqui agravante e a produção e prova pericial grafotécnica exclusivamente sobre três de um total de mais de 220 notas fiscais que instruíram a petição inicial da Ação Monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023